Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abandono da causa pela parte autora; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal invalida a sentença de extinção sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença foi fundamentada no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora por mais de 30 dias, mesmo após intimação para suprir omissão. 3.1. A intimação foi realizada por meio eletrônico, considerada válida para todos os efeitos legais, conforme o §6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e Portaria GC 160/2017 do TJDFT.
4. A parte autora não promoveu os atos necessários, como o recolhimento das custas para nova diligência, conforme art. 82 do CPC. 4.1. A extinção do processo também se justifica pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, porquanto a citação da parte ré não foi viabilizada.
5. A jurisprudência deste TJDFT confirma a possibilidade de extinção do feito nas hipóteses de não recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimação pessoal da parte autora. "No caso, o autor não atendeu inteiramente o comando judicial, pois, embora tenha indicado novo endereço, deixou de recolher as custas necessárias para a realização da diligência, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam durante mais de 30 dias úteis e, quando intimado, via expedição eletrônica, para suprir a falta no prazo de 5 dias úteis, quedou-se inerte, restando plenamente satisfeitos os requisitos necessários para a qualificação do abandono da causa. 4. Apelação conhecida e não provida.” (0701816-04.2024.8.07.0021, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 12/02/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias, mesmo após intimação pessoal, configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. A falta de recolhimento das custas necessárias à citação da parte ré também configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1o, art. 82; Decreto-Lei no 911/1969 arts. 4o e 5o; Lei no 11.419/2006 art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702540-13.2021.8.07.0021, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 07/08/2025; 0701816-04.2024.8.07.0021, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 12/02/2025.